Tribunal: STF
Processo: HC 258890
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Inadequação da via eleita. Ilegalidade flagrante: ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF, quando inexistente análise pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base em ilegalidade manifesta, sem indevido reexame fático-probatório. 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e supressão de instância.



    4. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    5. A par da inadequação da via eleita na atual impetração, a tese defensiva pela nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, por imparcialidade da Magistrada, implica o inadmissível reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 212.933-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; RHC nº 98.583/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2011.